Tribunal: STF
Processo: RE 1531050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE PROVOU A ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL ATÉ O FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. CONVIVÊNCIA ESTÁVEL, PÚBLICA E DURADOURA COM OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A AUTORA E O VARÃO NO PERÍODO DE 2005 ATÉ 29/07/2013. AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO COMUM. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de Ação Declaratória de União Estável post mortem proposta por suposta companheira em face das herdeiras do falecido companheiro. 



    2. A sentença julgou improcedente o pedido, ensejando o inconformismo da parte autora. 



    3. A Constituição Federal de 1988 atribuiu caráter de entidade familiar à união estável no § 3.º, do art. 226. 



    4. A Lei nº 9.278/96, por sua vez, estabelecendo os parâmetros para que a união possa ser entendida como entidade familiar, veio consubstanciar a legislação então vigente, regulamentando a disposição constitucional. 



    5. Assim, para que a união seja alçada à condição de entidade familiar, valorizada e em várias situações equiparada ao casamento, é exigido atendimento a quatro requisitos fundamentais, quais sejam, que a convivência seja duradoura, pública, contínua e, finalmente, que tenha o objetivo de constituir família. 



    6. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a apelante e o de cujus mantiveram relacionamento afetivo estável a ensejar o reconhecimento de união estável. 



    7. Comprovantes de residência de ambos que se referem ao mesmo endereço, além de prova testemunhal e diversas fotografias em que se vê o casal em momentos descontraídos, demonstram a existência daquele relacionamento. 



    8. Recorrente que constava como dependente nas declarações de imposto de renda do de cujus, confirmando, assim, a convivência durante todo o período alegado, não constando qualquer referência à cônjuge virago. 



    9. Observa-se, ainda, que foi a apelante que sempre acompanhou o de cujus nas oportunidades em que o mesmo necessitou de atendimento médico em Pronto Socorro, UPA, arcando com as despesas de sepultamento, inclusive, não se tendo notícia de qualquer manifestação ou providência por parte da mulher com quem ele fora casado, ou mesmo suas filhas. 



    10. No caso concreto, portanto, induvidosa a união estável, duradoura, pública, contínua, com o objetivo de constituir família, entre 2005 e 29/07/2013, quando do falecimento deste último, inexistindo qualquer prova ou indício de que não era essa a situação havida entre ambos. 



    11. Reforma da sentença. 



    12. Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustentam as recorrentes violação dos artigos 93, inciso IX, e 226, § 3º, da Constituição Federal, bem como à tese fixada por esta Corte no Tema nº 529 da Repercussão Geral.



    Aduzem que “o v. acórdão recorrido estabeleceu relação jurídica de POLIGAMIA ao declarar o falecido Sr. JOSÉ CARLOS MACHADO como companheiro da Sra. JANAÍNA LABIS DA CONCEIÇÃO, em paralelo ao seu casamento com a Sra. NEUSA VIEIRA MACHADO, fato jurídico vedado em lei penal (art. 235 do Código Penal), na lei civil (art. 1.521, VI c/c art. 1.723, §1° do Código Civil) e na própria Constituição Federal (art. 226, §3° c/c art. 1º do Lei n° 9.278/1996)”.



    Alegam que “para obter preceito declaratório de união estável, era condição sine qua non ao pleito, em paralelo, a declaração incidental em sentença, reconhecendo suposta separação de fato do corrente e regular matrimônio do Sr. JOSÉ CARLOS MACHADO com a sua legítima esposa”.



    Ressaltam que “não questionam em momento algum a existência da relação afetiva contínua e duradoura entre o de cujus e a Sra. Janaína – autora e ora recorrida –, o que se confronta neste recurso extraordinário é o atropelamento da situação de pessoa casada do de cujus, tornando inócua toda e quaisquer provas de convivência trazida aos autos, por mais robustas que sejam!”.



    Salientam que, “com todas as vênias ao notável v. acórdão recorrido, é necessário afirmar que o mesmo se debruçou integralmente a falar sobre o extensivo convívio da recorrida – concubina – com o de cujus, mas não traçou uma única linha a tratar sobre o legítimo e vigente casamento, em curso e provado nos autos em fls. 196 cf. narra o próprio ato decisório embargado”.



    Em 30/08/2023, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 529. 



    Após novo julgamento do feito, a 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS ENCAMINHADOS PELA EGRÉGIA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA (ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). APARENTE DIVERGÊNCIA DA DECISÃO COLEGIADA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO TEMA N.º 529-STF. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM QUE O FALECIDO, EMBORA FORMALMENTE CASADO, JÁ SE ENCONTRAVA SEPARADO DE FATO. POSSIBILIDADE (ART. 1.723, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 



    1. Trata-se decisão proferida pela egrégia Terceira Vice-Presidência que, no processamento dos recursos extraordinário e especial, determinou o retorno dos autos a esta Câmara de Origem, com vistas ao eventual exercício do juízo de retratação à luz do Tema n.º 529-STF (‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.’). 



    2. No caso concreto, foi provido o apelo interposto pela ora autora, ora recorrida, para reformar a sentença de improcedência e, em consequência, julgar procedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem havida entre ela e o falecido, pelo período de 2005 a 29/07/2013 (data do óbito). 



    3. Decisão colegiada fundamentada no conjunto probatório essencialmente documental, que corrobora a existência da relação estável, duradoura, pública e contínua. 



    4. Embora o falecido tivesse contraído matrimônio com uma das ora recorrentes, em 30/07/1974, inexiste comprovação nos autos que dela não se encontrava separado de fato durante todo o período de união estável com a ora recorrida e, diga-se mais, até mesmo antes desse relacionamento convivencial. Não configuração de relação concubinária. 



    5. Inexistência de divergência com a orientação firmada no Tema n.º 529-STF. Aliás, há, sim, convergência com a ressalva registrada nesse paradigma (art. 1.723, § 1º, do Código Civil). 



    6. Juízo de retratação não exercido. 



    7. Manutenção do acórdão recorrido, com devolução dos autos à egrégia Terceira Vice-Presidência, na forma da cabeça do art. 1.041 do Código de Processo Civil.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema nº 339 da Repercussão Geral).



    Quanto ao mérito, registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.045.273/SE, feito paradigma do Tema nº 529 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese:



    “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.



    Esse referido julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária ( as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato ). 3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil). 4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos. 5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 09/04/2021).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação para “julgar procedente o pedido e reconhecer a união estável havida entre JANAINA LABIS DA CONCEIÇÃO e JOSÉ CARLOS MACHADO, pelo período de 2005 a 29/07/2013, quando ocorreu o falecimento deste último”. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Da análise que se faça do conjunto probatório, verifica-se que JANAINA LABIS DA CONCEIÇÃO e JOSÉ CARLOS MACHADO mantiveram relacionamento afetivo estável a ensejar o reconhecimento de união estável. 



    Assim é que os comprovantes de residência de ambos referia-se ao mesmo endereço, além das fotografias em que se vê o casal em momentos descontraídos, demonstram a existência daquele relacionamento (fls. 15/134). 



    Além disso, as declarações de Imposto de Rendas de JOSÉ CARLOS MACHADO relativamente aos exercícios de 2010, 2012 e 2013 às fls. 47/63 indica JANAINA LABIS DA CONCEIÇÃO como sua dependente, confirmando a convivência durante todos esses anos, delas não constando o cônjuge virago. Além disso, é grande o número de fotografias em locais variados do de cujus com parentes de ambos, ou seja, dele e de JANAINA a confirmar o que esta última alega. Também a locação de imóvel para residência do casal nos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, conforme fls. 65/68, 69/72, 73/76, 77/80 e 81/84, respectivamente, indicava av. Teixeira de Souza, 1.790, ap. 105, e depois unidade 103, do mesmo prédio no Bairro de São Francisco, Cabo Frio, todos os contratos firmados em nome do varão e por ele assinados, enquanto as faturas de consumo de energia elétrica, das quais consta como cliente JOSÉ CARLOS MACHADO, fls.100/105, confirmam a alegada união estável. 



    Se isso não bastasse, temos as declarações prestadas por ANA CLÁUDIA DE ALMEIDA MELO, MARIO RODRIGUES FURTADO DE SOUSA e JOÃO LUIS BALBI às fls. 37/45, não sendo razoável supor que se tratava de mera relação extraconjugal sem qualquer vínculo afetivo.



    Observa-se, ainda, que foi a apelante que sempre acompanhou JOSÉ CARLOS MACHADO nas oportunidades em que o mesmo necessitou de atendimento médico em Pronto Socorro, UPA, arcando com as despesas de sepultamento, inclusive, não se tendo notícia de qualquer manifestação ou providência por parte da mulher com quem ele fora casado, ou mesmo suas filhas. 



    No caso concreto, portanto, induvidosa a união estável, duradoura, pública, contínua, com o objetivo de constituir família que existiu entre JANAINA LABIS DA CONCEIÇÃO e JOSÉ CARLOS MACHADO, inexistindo qualquer prova ou indício de que não era essa a situação havida entre ambos entre 2005 e 29/07/2013, quando do falecimento deste último.”



    Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pela Corte de origem e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 529 da Repercussão Geral, a Câmara julgadora não exerceu a retratação amparada nos seguintes termos:



    “Com efeito, o egrégio Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, ressalvada a exceção do art. 1.723, § 1º, do Código Civil, é vedado o reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de casamento ou de união estável, e o consequente rateio de pensão por morte entre os cônjuges ou companheiros sobreviventes, em prestígio ao dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. 



    O reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, configura relação concubinária, conforme prevê o art. 1.727 da Lei Federal n. º 10.406/2002 (‘As relações eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.’). 



    Contudo, a ressalva (art. 1.723, § 1º, do Código Civil) implica na possibilidade de se reconhecer a união estável mesmo que um dos conviventes seja casado, desde que, porém, se encontre separado de fato ou judicialmente.



    Ora... essa é precisamente a hipótese no caso concreto, porquanto todo o conjunto probatório, consistente em comprovantes de residência, fotografias, declarações de I.R.P.F. contratos de locação de imóvel para residência comum e declarações prestadas por terceiros corroboram o fato de que o falecido, JOSÉ CARLOS MACHADO, manteve uma relação estável, duradoura, pública e contínua, com a ora recorrida, entre 2005 e 29/07/2013, data em que faleceu. 



    Embora o falecido tivesse contraído matrimônio com uma das ora recorrentes (NEUSA MARIA VIEIRA MACHADO, em 30/07/1974, conforme faz prova a certidão de fls. 196 (indexador n.º 230), inexiste comprovação nos autos que dela não se encontrava separado de fato durante todo o período de união estável com a ora recorrida e, diga-se mais, até mesmo antes desse relacionamento convivencial. 



    O gozo de serviços de saúde disponibilizados pelo Fundo de Saúde da Polícia Militar (FUSPOM) decorre do simples fato de que, formalmente, NEUSA MARIA VIEIRA MACHADO ostentava a condição de cônjuge do obituado, que era sargento da PMERJ, com o qual teve 02 (duas) filhas (AMANDA VIEIRA MACHADO e ROBERTA VIEIRA MACHADO), também ora recorrentes, mas não é prova robusta do patrimônio paralelo à união estável, a ponto de obstar seu reconhecimento e caracterizar relação concubinária. 



    Portanto, não há divergência com a orientação firmada no Tema n.º 529-STF. Aliás, há, sim, convergência com a ressalva registrada nesse paradigma, daí porque isenta a decisão colegiada de retratação.”



    Como visto, o Tribunal a Quo, amparado em legislação infraconstitucional (artigo 1.723, § 1º, do Código Civil) e após extensa análise dos fatos e provas dos autos, concluiu que o caso ora em análise guarda identidade com a ressalva prevista no referido Tema nº 529 da Repercussão Geral.



    Nesse contexto, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.052.978/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/09/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Pensão por morte. União estável homoafetiva. Reconhecimento não caracterizado. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (RE nº 1.031.268/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/08/2017).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido, quanto à existência ou não de união estável, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da matéria infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 860.250/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/12/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL OU DE SUA DURAÇÃO ATÉ A DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL OU DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 767.655/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente